Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer na qual a autora pleiteia sua manutenção no plano de saúde e condenação das rés ao pagamento de multa cominatória.
2. As partes não são obrigadas a manter contrato ad infinitum, de modo que não se pode afastar o direito da operadora de rescindir o contrato, afigurando-se razoável o período de 12 meses estabelecido na sentença para que a autora adquira outro plano.
3. Possível a redução do valor da astreinte quando se mostrar excessiva, se verificar o cumprimento parcial da obrigação e/ou ocorrer justa causa para o descumprimento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.